Tribunal: TCU
Processo: 013.549/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou monitoramento de deliberação proferida em sede de representação acerca de irregularidades em convênio relacionado a Programas e Projetos Prioritários da área de Informática (PPI ́s).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por intermédio de sua Secretaria-Executiva, em face do Acórdão 501/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 277, inciso III, 278, § 5o, e 287 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.